Tribunal: TJPA
Processo: 0806325-93.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806325-93.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXTINÇÃO DO “WRIT” SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE CONTRA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL. RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À REFERIDA FASE DA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PREVISÃO NESSE SENTIDO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDIO

MOISES RODRIGUES PEREIRA contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0806325-93.2020.8.14.0000, impetrado contra ato do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, denegou a segurança por ilegitimidade passiva da autoridade, cuja ementa foi proferida

nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE IRREGULARIDADES NA CORREÇÃO DE QUESTÕES. FALTA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MAGISTRADO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DO ATO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15, C/C 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/09.

Em suas razões constantes no id. 3423593, págs. 01/10, após discorrer sobre o cabimento do presente recurso e historiar os fatos, sustenta o agravante a legitimidade passiva da autoridade impetrada. Aduz que o Desembargador Presidente da Comissão de Concurso para Juiz Substituto possui legitimidade para figurar como autoridade coatora, uma vez que foi o responsável pela condução da sessão virtual de julgamento dos recursos interpostos da prova de sentença cível.

Discorre que há precedentes desde Sodalício reconhecendo a legitimidade da autoridade apontada para figurar no polo passivo.

Cita precedente jurisprudencial que entende ser aplicável à tese exposta.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito da ausência de resposta individualizada aos recursos interpostos em face da nota provisória da prova discursiva, contrariando o entendimento jurisprudencial.

Discorre a respeito da presença da prova pré-constituída e necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o agravante o conhecimento do recurso, a retratação da decisão monocrática denegatória da segurança por ilegitimidade passiva ou, em caso de não acolhimento, o julgamento do feito perante o Colegiado e o seu total provimento com nova correção das provas discursivas nos termos que expõe.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno no id. 3654603, págs. 01/10, arguindo, em suma, a atuação da Administração Pública em consonância com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação as normas editalícias.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de modificação pela via judicial dos critérios administrativos para fins de concurso público, sob pena de ofensa a separação de poderes.

Assevera fundamentos acerca da necessidade de o administrador público atuar de acordo com o princípio da legalidade.

Ao final, postula o desprovimento do presente recurso de agravo interno.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto pelo impetrante e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recuso de agravo interno aviado contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu a inicial mandamental do impetrante e extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada na exordial como coatora.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, apesar de o Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Pará ter sido realizado pelo Judiciário, a etapa objeto do certame, e apontada como ilegal, é de responsabilidade única e exclusiva da Banca Examinadora do certame, consoante previsão editalícia.

Deveras, em que pese o agravante ter citado decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), referido precedente não se aplica ao caso em questão. Isso porque, no julgamento citado, REsp 1425594/ES, de relatoria da Min. Regina Helena Costa, em que se discutiu a exclusão de candidato eliminado em exame psicológico, a causa de pedir referiu-se exclusivamente à atuação do órgão responsável pela elaboração do edital, no caso o Estado do Espírito Santo, ao qual tocou a realização, regulamentação e organização do certame, não se enquadrando nas hipóteses de atuação da banca examinadora, circunstância que não reflete a situação dos presentes autos, cujo ato impugnado diz respeito à atuação da banca.

Com isso, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão relativa à ilegitimidade passiva da autoridade impetrada,
in verbis
:

“Com efeito, tem-se que a pretensão da impetrante é a discussão de questões, bem como os critérios de avaliação do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2019, de abertura do Concurso Juiz Substituto deste Tribunal. Assim, muito embora o certame esteja sendo realizado pelo Judiciário, a executora dele é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção em Eventos (CEBRASPE), responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Vale ressaltar que em conformidade com o Edital nº 1/TJPA/Juiz Substituto, de 6 de agosto de 2019, todas as etapas do certame, incluindo as provas práticas de sentenças cível e criminal, são de responsabilidade da sua executora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) conforme prescreve o item 1.4 b.2 do referido documento, “
verbis
”:

1.4 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as etapas a seguir, de responsabilidade do Cebraspe:

(...)

b.2) prova escrita II – prova prática de sentença cível e criminal;

Dessa forma, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não o Magistrado Presidente da Comissão do Concurso, que não ostenta legitimidade passiva “
ad causan
”. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013.

(...)

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1448802/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Vale ressaltar que se mostra inaplicável, no caso, a aplicação da teoria da encampação materializada pela Súmula 623, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que o seu acolhimento importaria em modificação de competência estabelecida pela Constituição Estadual, dado que o dirigente da Banca Organizadora não possui prerrogativa de apreciação de seus atos via mandado de segurança impetrado diretamente perante este Sodalício.

À vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial ante a ilegitimidade da autoridade impetrada (artigo 485, VI do CPC/15) e, por consequência, denego a segurança nos termos do artigo 6º, § 5º, da lei nº 12.016/09.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a ilegitimidade passiva do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, revela-se descabida a pretensão recursal do agravante, razão pela qual mantenho-a e submeto a apreciação do Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo impetrante.

É como o voto.

Belém, PA, 29

de outubro 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/11/2020